Tribunal: STF
Processo: Rcl 87369
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56. Prisão preventiva. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Itajubá/MG que, nos autos do processo nº 0013906-23.2020.8.13.0324, teria violado a Súmula Vinculante nº 56. 



    Narra a inicial que “o Reclamante foi condenado à pena total de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, conforme previsto nos artigos 171, § 4º, e 288, ambos do Código Penal”. 



    Informa que a sentença proferida pela autoridade reclamada fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantendo, contudo, a prisão preventiva do réu, ao argumento de que a medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública.



    Em razão disso, o reclamante sustenta ter havido violação à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar e no mérito, pela a “liberdade provisória ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar, enquanto não houver a imediata disponibilização de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime aberto fixado na sentença”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    A presente reclamação também invoca o descumprimento da Súmula Vinculante 56, cujos parâmetros foram fixados no RE 641.320/RS. Extraio do enunciado: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.



    Desse modo, concluo que o ato ora reclamado não se amolda ao tema versado na Súmula Vinculante 56. A referida súmula trata da impossibilidade de manter o condenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, em razão da ausência de vaga no estabelecimento adequado, contexto específico que se refere à execução da pena — e, portanto, ao regime prisional decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    No caso em apreço, todavia, a situação jurídica é substancialmente distinta, pois envolve a decretação de prisão preventiva, medida cautelar de natureza provisória e excepcional, a qual possui disciplina própria nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, por sua própria natureza, não tem finalidade punitiva, tampouco se confunde com o cumprimento de pena, mas visa assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Dessa forma, não se verifica a necessária identidade entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante, razão pela qual é patente a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão proferida e o conteúdo da Súmula Vinculante 56, inviabilizando o cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 E AO RE 641.320/RS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 2. O reclamante encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 56, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 82656 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 08-09-2025)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente